Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711869-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; M AGENCIAMENTOS LTDA AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A. D E CISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por M &amp; M AGENCIAMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de conhecimento ajuizada contra STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (autos n. 0712629-42.2023.8.07.0016), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Recebo a emenda, sem prejuízo de reanálise da questão da incompetência territorial, caso alegada pela ré. A parte autora requer, em tutela de urgência, que a ré apresente o relatório de vendas não objeto de chargeback e, ainda, realize os pagamentos devidos. Ocorre que não se vislumbra nos autos os requisitos necessários para a concessão da medida. Com efeito, não é a propositura da ação que, por si só, urgente a medida pleiteada. Não há fundamento jurídico para antecipar, em momento anterior à própria contestação, a apresentação de documentos e a realização de pagamentos. Ressalte-se, ainda, que a mera assertiva de que a autora necessita dos valores retidos para realizar pagamentos de empregados e aluguéis, sem qualquer comprovação de que tais valores lhe sejam indispensáveis para a manutenção da atividade, não autoriza o acolhimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA” (ID153524997, autos originários). Nas razões, M &amp; M AGENCIAMENTOS LTDA narra: “3. Conforme sustentado na petição inicial, a Agravante é uma empresa que atua no agenciamento de modelos, realizando seu serviço de forma correta, conforme se observa das provas demonstram sua reputação e sua atividade ilibada; 4. Nesse sentido, a empresa trabalha da seguinte forma: (i) realiza a captação de pessoas que possuem potencial para serem modelos comerciais e fashion; (ii) convida essas pessoas para irem até a empresa e conhecer o trabalho ali desenvolvido, bem como todo s eu portfólio; (iii) é apresentado ao cliente os planos para ser agenciado, cujo pagamento inicial é realizado à empresa. 5. Durante o processo de agenciamento é realizado o cadastro do cliente/modelo no site da Agravante, sua preparação para se tornar modelo e, por fim, o material fotográfico. 6. Como todo e qualquer negócio, existem desistências por parte de clientes que, por razões diversas, pedem o estorno pela contestação (chargeback) do pagamento realizado ao prestador de serviços junto à administradora do cartão de crédito, ora Recorrida. 7. Nesses casos, até que seja definido pela administradora se o chargeback é devido ou não, a venda fica suspensa, bem como os eventuais recebimentos pelo prestador de serviços, Agravante. 8. Ocorre, no entanto, que em desrespeito a todos os princípios basilares do Direito Civil, a Recorrida suspendeu não apenas as vendas em processo de chargeback, mas todas as demais vendas sem qualquer reclamação ou resignação pelo cliente. Também suspendeu da Agravante a possibilidade de verificar seu extrato de vendas. 9. A Recorrida, indagada a respeito da liberação dos valores das vendas, disse à Agravante que necessitaria do prazo de 120 (cento e vinte) dias para dar a resposta à Recorrida, sobre a liberação ou não dos citados valores. 10. Ainda que tenha tentado resolver a demanda de forma pacífica, não obteve qualquer êxito e, ainda na data de hoje, todos os valores das vendas não contestadas pelo cliente continuam retidas pela Recorrida. 11. Tal situação, por óbvio, tem lhe causado enormes prejuízos, bem como tem dificultado sua vida econômica-empresarial. 12. Diante do ato ilegal perpetrado pela Agravada, a Agravante cuidou de ajuizar a ação de origem requerendo, dentre outros pedidos, a tutela de urgência para que tenha os recursos financeiros de sua propriedade liberados imediatamente” (ID45231265 - p.2/3). Argui preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação: “22. Ora, a fundamentação decisão recorrida poderia muito bem servir para indeferir qualquer pedido de tutela de urgência formulado. Por exemplo, poderia muito bem fundamentar uma decisão em que fosse indeferido um arresto de valores, ou então uma decisão em que fosse indeferido o pagamento de uma verba devida à uma pessoa. 23. Por tal razão, nos termos do art. 93, IX da CRFB/88 e do art. 489, §1°, I e III do CPC, a decisão agravada é nula, razão pela qual deve ser CASSADA por este Eg. Tribunal” (ID45231265 - p.5/6). No mérito, alega violação à boa-fé contratual e enriquecimento ilícito da agravada: “29. Desse modo, o ato da Recorrida suspender não apenas as vendas em processo de chargeback, mas todas as demais vendas sem qualquer reclamação ou resignação pelos clientes é uma clara violação ao Princípio da Boa Fé Contratual. 30. De igual modo, tal ato viola o art. 884 do Código Civil, que trata sobre o enriquecimento ilícito, que ocorre quando uma pessoa, no caso a Recorrida, obtém vantagens financeiras ou patrimoniais sem ter qualquer justificativa ou motivo para isso. De acordo com o dispositivo legal, a pessoa que se enriqueceu sem causa deve restituir o que foi recebido indevidamente, cabendo a ela a obrigação de restabelecer o equilíbrio patrimonial. ( ) 33. Desse modo, negar à Agravante o repasse dos valores pagos pelos seus clientes por meio das maquinas de cartão da Recorrida é um claro enriquecimento ilícito e que gera, naturalmente, prejuízos à Parte Agravante. 34. Tal questão, por ser uma prática comum de empresas como a Recorrida, tem sua nulidade escorada pela jurisprudência pátria ( ) ( ) 36. Desta forma, deve ser reformada a decisão de Primeiro Grau, em razão do fato de que todos os dados de vendas da Agravante com o uso da máquina de cartão da Recorrida foram bloqueados, devendo a Recorrida apresentar, também, o relatório das vendas que não foram repassadas à Agravante, bem como proceder com o pagamento e liberação dos valores que não foram objeto de chargeback, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora” (ID45231265 - p.8/9). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “38. O fumus boni iuris é consubstanciado no fato de que é absolutamente ilegal a retenção do repasse dos valores que não foram objeto de chargeback/contestação por consumidores, eis que viola o Princípio da Boa Fé Contratual e ensejaria o enriquecimento ilícito por parte da Recorrida. 39. De igual maneira, a nulidade e abusividade tal ato já está sedimentado nos tribunais, inclusive com a concessão do efeito ativo em recursos que versam sobre a própria natureza fática. 40. Ademais, o ato da Recorrida é de extrema ilegalidade, ao travar do Agravante o recebimento de valores que lhe são devidos! 41. O periculum in mora é consubstanciado no fato de a Agravante necessita dos valores retidos junto à Recorrida para realizar pagamentos de funcionários, aluguéis, prestadores e serviços e a manutenção de tais quantias junto à Recorrida poderão colocar em cheque a atividade econômica da Agravante” (ID45231265 - p.9). Ao final, requer: “a. No ato de recebimento do recurso, a concessão do Efeito Ativo para que a Recorrida apresente, o relatório das vendas que não objeto de chargeback, relatório esse que não foi repassado à Agravante; bem como para, em seguida, ser obrigada a liberar os valores de propriedade da Agravante, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais); b. Seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1° do CPC a fim de que a decisão seja CASSADA e proferida outra em seu lugar. c. Seja proferida nova decisão confirmando a antecipação da tutela recursal, provendo-se este recurso” (ID45231265 - p.10). Preparo recolhido (ID45235715). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento pela qual indeferida a tutela provisória. Conforme anotado no relatório, a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação. No mérito, sustenta, em resumo, violação à boa-fé contratual e enriquecimento ilícito da agravada, argumento de que indevida a suspensão de pagamentos relativos a serviços prestados pela agravante e não contestados pelos titulares dos cartões de débito/crédito. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja compelida a apresentar relatórios de vendas que não foram objetos de chargeback e realize os pagamentos devidos. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Nada a prover quanto à alegada nulidade da decisão por falta de fundamentação. Conforme se vê da decisão transcrita em relatório, nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída. A questão de relevo foi apreciada, tendo o julgador monocrático exposto, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão pelo indeferimento da tutela provisória: assentado não haver fundamento jurídico para antecipar a apresentação de documentos e a realização de pagamentos antes de estabelecido o contraditório, bem como destacado que mera alegação de necessidade dos valores retidos para pagamento de despesa ordinária, sem comprovação da indispensabilidade da quantia para a manutenção da atividade empresarial, não autoriza o acolhimento do pedido. Ressalte-se que não se deve confundir “fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional” (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por de fundamentação. Isto definido, cumpre destacar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, tendo em vista a consagração da teoria finalista, segundo a qual será considerado consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utilizar o produto ou serviço como destinatário final (artigo 2o, CDC), e o objeto do contrato litigioso foi utilizado para incremento da atividade empresarial exercida pela agravante. Conforme delimitado nos parágrafos iniciais, a matéria objeto do presente recurso envolve procedimento denominado chargeback, que se trata de operação na qual o consumidor contesta à emissora do cartão uma compra realizada, requerendo o seu cancelamento e o estorno do valor debitado/creditado. Como bem definido na decisão agravada, a análise da questão controvertida demanda dilação probatória, incompatível com a cognição precária e sumária da tutela provisória. Em outras palavras, do que se tem, inviável determinar, nesta fase processual, a apresentação de documentos e a realização de pagamentos não relacionados ao chargeback, pois necessária a instauração do contraditório. Verifica-se que a agravante instruiu a petição inicial com o documento de ID151578403 (autos originários), denominado Termo de Incentivo, o qual não faz menção a procedimento de chargeback envolvendo as contratantes no caso de contestação da compra pelo consumidor. Juntou também cópias de capturas de tela (printscreen) de troca de mensagens entre as partes por meio de software específico, as quais não atestam a verossimilhança das alegações da agravante (ID151575132, autos originários). Extrai-se de referidas mensagens notificação da agravada de que não tem mais interesse em seguir na relação contratual com a agravante em razão da “realização de atividades de alto risco de negócio e/ou apresentação de índices críticos de contestação de vendas” (ID151575132 – p.1, autos originários). Além disto, informado à agravante que “suas transações estão sendo apuradas e que sua liquidação está suspensa. Somente as transações que forem consideradas saudáveis, após análise feita depois de 120 dias a partir da data do descredenciamento, serão liquidadas”. Por fim, consta que a decisão tem arrimo na cláusula 13.3.2. do contrato de prestação de serviços, que possibilita o descredenciamento em “hipótese de fraude ou suspeita de fraude ou irregularidades na operação por parte do cliente” (ID151575132 – p.3, autos originários). Consigne-se que não foi juntado aos autos o contrato de Prestação de Serviços de Credenciamento e de Adesão de Estabelecimentos ao Sistema Stone, mencionado nas mensagens de ID151575132 (autos originários), que possibilitaria uma análise mais acurada da questão. De qualquer forma e também como pontuado na decisão agravada, mera alegação de necessidade dos valores para quitar despesas ordinárias, desacompanhada de demonstração da indispensabilidade da quantia para a manutenção da atividade empresarial, não se presta a comprovar perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora